Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-77.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006060-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRISMALDO ARRUDA BORGES - CPF: 979.613.021-15 (APELADO), BRENDA LORRAYNE DA SILVA - CPF: 052.343.911-32 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MÉRITO
–
COMPRA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA
–

RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA N. 543, DO STJ – DEVOL
UÇÃO DA
COMISSÃO DE CORRETAGEM
– POSSIBILIDADE – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE

–
DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO DESPROVIDO.

O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promitente comprador deve ser imediata e integral, na
forma do Enunciado da Súmula n
.
543
,
do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorrendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel a prestação, sem culpa do promissário comprador, não há falar em retenção de valor a ser restituído, sendo devida a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão decorretagem.

D
emonstrado que os prejuízos sofridos ultrapassaram o mero aborrecimento, deve ser confirmada a sentença que reconheceu o direito à indenização pelos danos morais
sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda e por BRDU Urbanismo S.A.
,
em face d
a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira

Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que
julgou

procedente o pedido formulado nos autos da
Ação

de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Agrismaldo
Arruda Borges.

Em sede de preliminar, a parte Recorrente pugna a ilegitimidade passiva da BRDU Urbanismo S.A., ou, subsidiariamente, sua responsabilidade subsidiária pelos fatos trazidos na inicial.

Nas razões recursais,
a
s Apelantes aduzem a culpa exclusiva do comprador, eis que este deu causa ao desfazimento do contrato.

Alegam

que

a determinação de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem contraria a tese firmada no julgamento do Tema n. 938, do STJ, já que consta do contrato firmado entre as partes, de forma expressa, o montante que seria cobrado da compradora, ora Apelada.

Por fim,
asseguram inexistir danos morais indenizáveis n
a espécie dos autos.

Com tais razões, pugnam o provimento do Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo Recorrido na inicial.

Contraminuta ofertada pelo Apelado, ocasião em que requer o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento (id. 215229054).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda e por BRDU Urbanismo S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Agrismaldo
Arruda Borges.

Consta dos autos que

Agrismaldo
Arruda Borges
propôs
a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
,
contra
a
s
empresa
s
Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Lt
da e BRDU Urbanismo S.A.
, alegando que

firmou

Contrato
Particular
de Promessa de Compra e Venda com a
s
Requerida
s
, tendo por objeto
um imóvel
, qua
l seja o
Lote
n
.
09
, da Quadra
13
, do Loteamento Parque Alta Vista, no Município de Rondonópolis/MT.

Salient
ou
, na inicial,
que

a fase de construção teve início em dezembro de 2016, devendo ser entregue com toda a infraestrutura concluída e liberada, no prazo máximo de 03 (três) anos.

Sustent
ou
que

a Requerida passou a veicular publicamente que o Loteamento ficaria pronto no final de 2019, porém o prazo não foi cumprido.

Defende
u

que, diante dos fatos narrados, deve ser declarada a rescisão do contrato, com a restituição dos valores pagos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Magistrad
o

a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
F
ace ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais' proposta por AGRISMALDO ARRUDA BORGES, em desfavor de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, os quais deverão ser corrigidos – juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso; condeno a empresa ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

Do
decisum
, a parte
R
equerida interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

O

Recorr
id
o

defende o não conhecimento do Apelo
interposto
, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o
A
pelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do S
uperior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022)
”
. (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observ
a-se
que os fundamentos daquela possuem
relação com os fundamentos desta
, de forma que evidente que a parte Recorrente se insurge contra as teses dispostas no ato sentencial recorrido.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Da preliminar de ilegitimidade passiva da BRDU Urbanismo S.A.

A Apelante BRDU Urbanismo S.A. arguiu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que o contrato foi firmado apenas com a empresa Rio Vermelho.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar nos seguintes termos: “
A propósito, os documentos centrados no processo Id 1122500356, deixa clara a participação da empresa na relação negocial, o que é o bastante para mantê-la no polo passivo”.

No caso, uma vez que é inegável que se trata de relação de consumo, já que autor e ré insere-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2º e 3º), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que inclui a participação da ré/apelante e, de todo modo, a legitimidade da apelante decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34).

Nesta linha de intelecção, entendimento consolidado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DE AMBAS AS CONSTRUTORAS NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Configurada a relação de consumo e a atuação de ambas as construtoras no processo de produção dos imóveis, as duas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 24.74/2018 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 01/08/2018,
Publicado
no DJE 03/08/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DE AMBAS AS CONSTRUTORAS NO CICLO DE PRODUÇÃO -LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. I- Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo. II- Configurada a relação de consumo e a atuação de ambas as construtoras no processo de produção dos imóveis, as duas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0013635-88.2013.8.11.0041 –
Relª
. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 31/05/2022 – DJE em 06/06/2022)”.

Em face do exposto, portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva e passa-se à análise meritória.

Do
m
érito
.

Registra-se que,
in
casu
,
o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
º
e 3
º
, do referido

code
x
.

Infere-se do
caderno processual
que as partes
, em
01/0
3/2019
, f
irmaram
o
contrato de
promessa de
compra e venda
, para aquisição do

Lote n. 0
9
, da Quadra
10
,

localizado no Loteamento Parque Alta Vista, no Município de Rondonópolis/MT,
com previsão inicial de entrega
até o mês de junho
de 20
2
0
e, depois acrescido o prazo de uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
.

O descumprimento do prazo assinalado no contrato, inclusive o de tolerância, pela
parte
Recorrente, é ponto incontroverso nos autos, inclusive sequer foi objeto de insurgência no presente Apelo.

A par disso, aduz a parte Apelante que a rescisão do contrato foi motiva pela ausência de pagamento pelo comprador
a partir de novembro/2020.

A tese não comporta provimento.

Isto porque, conforme extrai-se dos documentos trazidos pela parte Requerida, ora Apelante, a parte Autora se encontrava adimplente quando findo o prazo para entrega do lote adquirido.

O documento apontado no bojo do presente recurso como comprovação, em tese, da mora da parte Apelada, demonstra, em verdade, que todos os débitos se encontravam regularmente adimplidos pela parte Recorrida até o momento
em q
ue se configurou o atraso na entrega do bem.

Por esta razão, evidente que a tese alegada não merece prosperar.

Da
taxa

d
e
c
orretagem
.

A
parte
Recorrente sustenta que
a determinação de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem contraria a tese firmada no julgamento do Tema n. 938, do STJ, já que consta do contrato firmado entre as partes, de forma expressa, o montante que seria cobrado da compradora, ora Apelada.

O Superior Tribunal de Justiça
, de fato,
firmou entendimento de que é válida a estipulação contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária desde que previamente informado o preço total da aquisição do imóvel e desde que previamente informado o valor da comissão de corretagem, em respeito ao direito à informação do consumidor (art. 6
º
, III
, do

CDC
).

Entrementes,
no caso
em questão,
não se trata de pedido de devolução
,
fundado no inconformismo com a obrigação ao pagamento da comissão de corretagem, mas
embasado
na rescisão contratual, quando as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Corroborando o entendimento, trago à baila o aresto do
STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. SELIC. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não ser que outra taxa tenha sido contratada.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 30/6/2021
)
”
(Destaquei)
.

Deve-se ressaltar que, em virtude de ter restado devidamente
comprovada
a
culpa exclusiva da
Recorrente
pela rescisão contratual, deve
m
os valores pagos pel
a Apelada
ser integralmente devolvidos, nos termos da Súmula
n.
543
,
do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,

desfazimento
”
.

Ainda n
esse sentido
, colaciona-se o seguinte julgado
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
(...)
.

2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.

3.
(...)
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.392.437/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 6/12/2023)
”
. (Destaquei).

Dessarte
,
não merece retificação a sentença recorrida, no que tange à determinação de
restituição do valor pago a título de corretagem, como consectário lógico da rescisão contratual por culpa da promitente vendedora.

D
o

dano moral.

A
ssegura
m as Apelantes
que inexiste
dano a ensejar a reparação, porque fixada com base em argumentação genérica.

O dano moral pode ser conceituado de maneira simples e precisa como sendo aquele que provoca uma lesão a um direito da personalidade. Assim, o dano moral, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, dignidade, a vida íntima e privada, além da atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram um contrato de promessa de compra e venda de
0
1
(
um) imóvel,
conforme instrumento
contratua
l
colacionado
aos autos.

O
descumprimento contratual, por si só, não
é
apto a configurar indenização por dano extrapatrimonial
. Contudo
, o atraso da entrega do imóvel, injustificadamente, já considerando o prazo de 180

(cento e oitenta)
dias de tolerância, ocasiona séria e fundada angústia no espírito a quem
adquire imóvel
.

Desse modo, tais fatos são suficientes para comprovar a responsabilidade civil, o ilícito praticado pela
A
pelante, bem como o nexo causal, ensejando
, portanto,
o ressarcimento do dano moral.

No que tange ao valor indenizatório, por não possuir critérios fixos e determinados, a quantificação deve ser feita com o prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre tendo em vista os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, reparar os danos causados à parte lesada, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na adoção de novas condutas levianas e ilícitas, devendo ainda ser levando em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte lesada e o porte econômico do agente.

Sopesando-se todas as considerações acima feitas, a indenização fixada pelo Magistrado
singular
no
valor de
R$

6
.000,00 (
seis

mil reais) deve ser mantida, por se amolda
r
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas, sendo ainda a que melhor atende os objetivos do instituto do dano moral, acima mencionados.

Por tais considerações, o
desprovimento
do Apelo é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEIT
A-SE
a preliminar de
ilegitimidade passiva e
, no mérito,
NEGA-
SE PROVIMENTO

a
o
Recurso de Apelação Cível interposto
, a fim de manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024